Tribunal: STF
Processo: HC 271258
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.072.778/MG, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada examinou detidamente todas as teses apresentadas na impetração, transcrevendo trechos relevantes das decisões impugnadas, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e do parecer do Ministério Público Federal, para, ao final, concluir pela ausência de ilegalidade ou constrangimento com fundamentação própria e suficiente.
2. A decisão que indeferiu o pedido de transferência de domicílio está devidamente motivada na gravidade dos crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), envolvendo estrutura complexa, transações financeiras sofisticadas e atuação interestadual da facção criminosa; no risco de reiteração delitiva e de fuga já evidenciado por condutas pretéritas; e por não ser conveniente ou necessário para a instrução criminal. Não há, pois, substrato fático apto a infirmar a decisão.
3. O acórdão impugnado limitou-se a analisar os mesmos elementos já apreciados pelo Juízo de primeiro grau – gravidade dos delitos, necessidade de fiscalização próxima ao distrito da culpa, inexistência de situação excepcional que justificasse a transferência e ausência de identidade fático processual com o corréu Igor – e a complementá-los com a análise da prova dos autos que demonstram a situação atípica do referido corréu, refutando as alegações defensivas. Trata-se de fundamentação complementar, perfeitamente compatível com a análise mandamental, não configurando inovação.
4. Não há similitude fático processual com o corréu que se encontrava acautelado no Estado do Espírito Santo quando da substituição da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde já residia antes da prisão (Salvador/BA). Os ora agravantes, ao contrário, já se encontravam em Unaí/MG (distrito da culpa) quando da decretação das medidas cautelares. Ademais, afastar o entendimento firmado pelo Juízo de origem demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
5. A regra é a fiscalização das medidas cautelares pelo Juízo que as decretou, de modo que a transferência para outro Estado da Federação é medida excepcional, que só se justifica quando demonstradas imperiosa necessidade e inexistência de prejuízo à efetividade da persecução penal, o que as instâncias de origem reconheceram não ser o recomendado.
6. Não se verifica, de ofício, violação ao princípio da razoável duração do processo. O feito é complexo, com múltiplos réus e atuação interestadual, e as defesas dos acusados contribuíram para o alongamento dos prazos, conforme informações oficiais do Juízo natural, já que as defesas técnicas deixaram transcorrer por três vezes o prazo para apresentação de resposta à acusação, gerando sucessivas intimações, certidões de decurso de prazo, intervenção da Defensoria Pública e redesignações. Somente após quase dez meses do recebimento da denúncia, concluiu-se a fase de resposta à acusação. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo não configura irregularidade exclusiva do magistrado, mas medida de proteção à ampla defesa em face de circunstâncias processuais complexas. A morosidade, portanto, não é fruto de desídia judicial, mas da natural complexidade do feito e da atuação defensiva, o que afasta qualquer excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
7. Agravo regimental desprovido (doc. 12, pp. 1-2).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

A primeira e mais evidente ilegalidade a macular o presente caso reside no fato de que a decisão do Juízo da Comarca de Unaí, que negou a transferência de domicílio dos Pacientes, foi integralmente construída sobre premissa fática absolutamente incorreta e inexistente nos autos da ação penal.
O fundamento central do indeferimento residia na afirmação de que a Ação Penal nº 0007697-23.2024.8.13.0704 "encontra-se em fase crucial de instrução, com audiência de instrução e julgamento já agendada para o dia 28/06/2026", sendo que a transferência de domicílio nesse estágio processual "geraria inegável e grave prejuízo à celeridade e efetividade da instrução criminal".
Sucede que nenhuma dessas premissas correspondia à realidade dos autos no momento em que a decisão foi proferida, em 12 de dezembro de 2025. Em 06 de dezembro de 2025 – seis dias antes do indeferimento da transferência –, o próprio Juízo de Unaí, ao acatar determinação emanada do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional, proferiu decisão na qual cancelou expressamente a audiência que havia sido anteriormente designada, consignando textualmente: "Considerando a reabertura do prazo para apresentação de Resposta à Acusação, cancela-se a audiência designada nos autos". Não havia, pois, audiência designada para 28 de junho de 2026. Mais do que isso: o processo havia retornado à sua fase absolutamente embrionária, aguardando a apresentação de respostas à acusação por parte dos acusados.
Diante de tal evidência, resta inequívoco que a decisão coatora de primeiro grau fundamentou-se em fatos que não existiam nos autos no momento de sua prolação. Não há como sustentar a existência de prejuízo à instrução criminal ou à celeridade processual quando o processo se encontrava – e ainda se encontra – em sua fase inicial, aguardando mera apresentação de defesas prévias. A constatação desta premissa falaciosa não demanda qualquer dilação probatória; ela deflui dos próprios autos, da própria voz do Juízo, que a reconheceu nas informações prestadas ao Tribunal de Justiça (doc. 1, pp. 5-6).

Em seguida, sustenta:

O acórdão da 7ª Câmara Criminal do TJMG, ao invés de declarar a invalidade da decisão viciada, tomou o lugar do Juízo de primeiro grau e construiu, de forma inédita e ex novo, a argumentação que deveria ter sido ofertada pela autoridade coatora, porém não o foi. Ao longo do voto do Relator, foram introduzidas razões que não integravam a decisão original: a alusão à distância geográfica entre Jaboatão dos Guararapes/PE e o distrito da culpa como fator de dificultação da fiscalização judicial; a ponderação sobre a impossibilidade de garantir que a estigmatização não se repetiria em novo ambiente social; a observação de que a proposta de emprego era relativa a município próximo, mas distinto daquele para o qual pleiteavam os Pacientes; e a tese de que a extensão de benefícios exigia identidade fático-processual entre os corréus. Nenhum desses argumentos integrava os fundamentos da decisão coatora de primeiro grau, que se limitou a apenas invocar a fase de instrução e a audiência designada como razões para a negativa (doc. 1, p. 6).

Mais adiante, assevera:

O acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnado, ao negar provimento ao agravo regimental, perpetuou e chancelou as ilegalidades acumuladas nas instâncias inferiores, incorrendo, ele próprio, em motivação por gravidade abstrata dos crimes imputados, postura que contraria a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e do próprio STJ (doc. 1, p. 8).

Ainda, salienta:

Um dos fundamentos invocados pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar o reconhecimento do excesso de prazo e, indiretamente, para manter a restrição cautelar, consiste na imputação aos Pacientes de responsabilidade pela morosidade processual, sob a alegação de que as defesas técnicas "deixaram transcorrer por três vezes o prazo para apresentação de resposta à acusação". Essa narrativa, além de parcial, é profundamente injusta e juridicamente incorreta, devendo ser frontalmente rechaçada.
[...]
E o desfecho da reclamação constitucional interposta perante o Supremo Tribunal Federal (Reclamação Constitucional 86.798/MG) é a prova mais eloquente de que a posição das defesas estava correta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a reclamação, determinou o retorno dos autos à fase de apresentação de respostas à acusação, reconhecendo expressamente que o Juízo a quo havia violado o devido processo legal e o direito de defesa dos acusados ao não franquear o acesso adequado às provas dos autos antes de exigir a apresentação das respostas à acusação. A decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, não foi um mero gesto de proteção à ampla defesa em circunstâncias complexas – como pretende minimizar o acórdão impugnado –, mas o reconhecimento de uma violação constitucional grave e concreta praticada pelo Juízo impetrado.
[...]
Nesse quadro, é absolutamente inadmissível que a morosidade decorrente de irregularidades processuais praticadas pelo próprio órgão jurisdicional – reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal – seja imputada aos Pacientes como fundamento para negar-lhes um direito legítimo. Transferir aos acusados as consequências danosas dos atos ilícitos praticados pelo próprio aparato estatal constitui afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. Os Pacientes não deveriam estar em Unaí/MG há mais de dois anos. Estão. E estão porque o Juízo a quo conduziu o processo em desconformidade com os ditames constitucionais, viu-se compelido pelo Supremo Tribunal Federal a corrigir seus erros, e agora pretende que essa correção recaia, como ônus adicional, sobre aqueles que foram as vítimas das irregularidades (doc. 1, pp. 11-12).

Por fim, argumenta:

O Juízo da Comarca de Unaí deferiu, em favor do corréu Igor Carneiro Correia, pedido absolutamente idêntico ao formulado pelos ora Pacientes: a autorização para cumprir as medidas cautelares em outra localidade, com expedição de Carta Precatória ao Juízo de destino. A Carta Precatória foi expedida em 24 de setembro de 2025, determinando ao Juízo Deprecado de Salvador/BA o acompanhamento das medidas cautelares impostas ao corréu. Os Pacientes respondem aos mesmos fatos, no mesmo processo, submetidos às mesmas medidas cautelares. A situação processual é, portanto, substancialmente idêntica.
[...]
Negar aos Pacientes o mesmo tratamento conferido ao corréu, invocando distinção fática absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico-processual, data máxima vênia, configura tratamento discriminatório injustificado entre réus que se encontram em situação processual substancialmente idêntica, violando frontalmente o artigo 5º, caput, da Constituição Federal (doc. 1, pp. 13-14).

Ao final, requer:

a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC nº 1.072.778/MG, bem como os efeitos do acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC nº 1.0000.25.502111-5/000) e da decisão de primeiro grau proferida nos autos do Pedido de Liberdade Provisória nº 5011043-57.2025.8.13.0704, autorizando-se os Pacientes Ithalo Pereira Macedo e Maria Roberta Queiroz da Silva a transferirem seu domicílio da cidade de Unaí/MG para a cidade de Jaboatão dos Guararapes/PE, fixando residência na Avenida Ulisses Montarroyos, nº 6.029, Casa B, Bairro Jangada, CEP 54.460-280, com a determinação de expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE para o acompanhamento do cumprimento das demais medidas cautelares impostas, nos mesmos moldes da Carta Precatória expedida em 24 de setembro de 2025 em favor do corréu Igor Carneiro Correia;
b) Ao final, com o julgamento do mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando integralmente a medida liminar, para: (i) reconhecer a nulidade das decisões impugnadas por ausência de fundamentação idônea e violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) determinar a autorização definitiva para que os Pacientes cumpram as medidas cautelares impostas na Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, com a substituição da medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca de Unaí/MG pela obrigação de manter endereço atualizado na Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, com comunicação imediata de qualquer alteração de endereço no prazo de 24 horas, bem como comparecendo a todos os atos processuais para os quais sejam convocados.
c) Subsidiariamente, para a hipótese de que esta Suprema Corte entenda necessário adequar o endereço de destino à comarca do vínculo empregatício demonstrado nos autos, requer-se a CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, autorizando-se os Pacientes a transferirem seu domicílio para qualquer município integrante da Região Metropolitana do Recife/PE, na qual se inserem tanto Jaboatão dos Guararapes/PE quanto São Lourenço da Mata/PE — municípios contíguos, separados por apenas 34 (trinta e quatro) quilômetros, pertencentes à mesma conurbação urbana (doc. 1, pp. 16-17).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 20). 

É o relatório. Decido.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece prosperar.
Preliminarmente, a decisão monocrática agravada examinou detidamente todas as teses apresentadas na impetração, transcrevendo trechos relevantes das decisões impugnadas, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e do parecer do Ministério Público Federal, para, ao final, concluir pela ausência de ilegalidade ou constrangimento com fundamentação própria e suficiente.
Aqui, a defesa insiste que a decisão que indeferiu o pedido de transferência de domicílio teria se fundado exclusivamente na premissa de que a ação penal estaria em fase crucial de instrução, com audiência designada para 28/1/2026 – premissa que teria sido desmentida pelo posterior cancelamento da audiência em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo para resposta à acusação.
A assertiva não corresponde à integralidade da motivação. A decisão de primeiro grau fundamentou o indeferimento em três pilares concretos e autônomos: a gravidade dos crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), envolvendo estrutura complexa, transações financeiras sofisticadas e atuação interestadual da facção criminosa; o risco de reiteração delitiva e de fuga já evidenciado por condutas pretéritas; e por não ser conveniente ou necessário para a instrução.
A menção à fase processual foi apenas um dos elementos considerados, e não o fundamento único ou decisivo. O cancelamento posterior da audiência, portanto, não torna a decisão nula por ausência de motivação, nem revela constrangimento ilegal. O Juízo singular, ao prestar informações complementares, deixou claro que a morosidade decorre da complexidade do feito – a saber, 11 réus, atuação interestadual, volume de provas, movimentação de aproximadamente R$ 80 milhões – e da postura reiterada das defesas técnicas, que deixaram transcorrer prazos para apresentação de resposta à acusação por diversas vezes, exigindo intimações sucessivas e intervenção da Defensoria Pública.
Não há, pois, substrato fático apto a infirmar a decisão.
Noutro ponto, verifico que o acórdão não inovou a motivação. Limitou-se a analisar os mesmos elementos já apreciados pelo Juízo de primeiro grau – gravidade dos delitos, necessidade de fiscalização próxima ao distrito da culpa, inexistência de situação excepcional que justificasse a transferência e ausência de identidade fático processual com o corréu Igor – e a complementá-los com a análise da prova dos autos que demonstram a situação atípica do referido corréu, refutando as alegações defensivas.
Trata-se de fundamentação complementar, perfeitamente compatível com a análise mandamental, não configurando inovação de fundamentos.
Com relação ao corréu Igor Carneiro Correia, não há similitude de situações. O corréu encontrava-se acautelado no Estado do Espírito Santo quando da substituição da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde já residia antes da prisão (Salvador/BA) – situação atípica e excepcional que justificou a medida. Os ora agravantes, ao contrário, já se encontravam em Unaí/MG (distrito da culpa) quando da decretação das medidas cautelares.
Ademais, afastar o entendimento firmado pelo Juízo de origem demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Além do mais, sabe-se que a regra é a fiscalização das medidas cautelares pelo Juízo que as decretou, de modo que a transferência para outro Estado da Federação é medida excepcional, que só se justifica quando demonstradas imperiosa necessidade e inexistência de prejuízo à efetividade da persecução penal, o que as instâncias de origem reconheceram não ser o recomendado.
Por fim, não se verifica, de ofício, violação ao princípio da razoável duração do processo. O feito é complexo, com múltiplos réus e atuação interestadual, e as defesas dos acusados contribuíram para o alongamento dos prazos, conforme informações oficiais do Juízo natural, já que as defesas técnicas deixaram transcorrer por três vezes o prazo para apresentação de resposta à acusação, gerando sucessivas intimações, certidões de decurso de prazo, intervenção da Defensoria Pública e redesignações. Somente após quase dez meses do recebimento da denúncia, concluiu-se a fase de resposta à acusação.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que reabriu o prazo não configura irregularidade exclusiva do magistrado, mas medida de proteção à ampla defesa em face de circunstâncias processuais complexas. A morosidade, portanto, não é fruto de desídia judicial, mas da natural complexidade do feito e da atuação defensiva, o que afasta qualquer excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 12-14 — grifei).

Não tem razão a defesa.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, apesar de a Lei de Execução Penal — LEP dispor que a execução penal deve ocorrer, em regra, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou, ainda, naquele próximo aos familiares do condenado, é possível a sua transferência para local diverso, desde que presentes situações vinculadas a determinados fatores, tais como a conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública. Daí por que, “em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência” (vide HC 88.508 MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2013). 

Com a mesma compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente.
2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum.
3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. LAÇOS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Julgado em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual é necessária a comprovação do vínculo familiar no caso de transferência de presídio. Reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
2. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 117.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/8/2014).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. A via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de “alta periculosidade”. Com maior razão ainda se os fatos retratados no processo são de gravidade extrema, a demandar, então, aprofundada análise do contexto factual em que se deu a transferência do paciente para a Penitenciária II de Presidente Venceslau/SP. Precedente: HC 93.003, da relatoria do ministro Menezes Direito.
2. É certo que o simples fato de o acionante estar condenado por delitos tipificados como de gravidade incomum não veda, por si só, o cumprimento da reprimenda em localidade distante do respectivo grupo familiar; sabido que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado (art. 226 da CF/88). Mas o fato é que, na concreta situação dos autos, a remoção do acusado para um estabelecimento prisional mais apropriadamente estruturado e distante de sua família encontra satisfatória demonstração na tessitura dos fatos narrados pelas instâncias de origem. O que impossibilita acatar o pleito de imediata transferência para uma das unidades prisionais mais próximas da capital paulista. Até porque as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais Central de São Paulo – órgão competente para o exame da matéria – dão conta de que a defesa não formulou, ali, nenhum pedido de transferência do sentenciado.
3. Ordem denegada (HC 101.540/SP, Rel. Min. Aures Britto, Segunda Turma, DJe 18/2/2011).

Entendo que o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso em exame, em que se pretende a transferência de domicílio dos pacientes para o cumprimento e a fiscalização das medidas cautelares alternativas fixadas pelo juízo processante, com a substituição da medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca de Unaí/MG, onde se encontram atualmente, pela obrigação de manter endereço atualizado na Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE.

Na hipótese, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, o indeferimento do pedido de transferência foi fundamentado, essencialmente, na “gravidade dos crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica), envolvendo estrutura complexa, transações financeiras sofisticadas e atuação interestadual da facção criminosa; no risco de reiteração delitiva e de fuga, já evidenciado por condutas pretéritas; e na ausência de conveniência ou necessidade para a instrução”.

Dessa forma, entendo que, no caso específico, o indeferimento da transferência de domicílio, no estágio processual em que se encontra a ação penal, está devidamente fundamentado na conveniência da instrução criminal, bem como no risco de reiteração delitiva e de fuga, especialmente se considerada a informação de que, ao tomarem conhecimento da investigação que resultou em suas prisões temporárias, os pacientes tentaram evadir-se do distrito da culpa, mudando-se para a região Nordeste.

No ponto, a decisão de primeiro grau assentou:

[...]
Neste sentido, a transferência de domicílio dos requerentes para comarca tão remota neste estágio processual geraria inegável e grave prejuízo à celeridade e efetividade da instrução criminal, o que comprometeria o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e a própria prestação jurisdicional.
Assim, conclui-se que, embora os direitos à dignidade, ao trabalho e à proteção familiar sejam fundamentais e mereçam a devida consideração, a gravidade das imputações criminais que pesam sobre os requerentes, o risco de fuga já evidenciado por condutas pretéritas e o iminente prejuízo à instrução processual em fase crucial, preponderam neste momento (doc. 11, p. 5).

É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República nestes autos:

13. Considerando esse contexto, não merece reparos a decisão tomada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não viu ilegalidade ou constrangimento indevido à liberdade de locomoção dos pacientes nas decisões tomadas pelas instâncias ordinárias, que negou aos pacientes a mudança de domicílio.
14. Não é razoável que, no curso de ação penal que apura crimes de inegável gravidade, seja autorizado que os pacientes mudem de domicílio para Estado distante do local onde tramita o processo criminal, situação que, se admitida, causará graves danos ao trâmite do feito, em prejuízo do princípio constitucional da duração razoável do processo, e à fiscalização das medidas cautelares impostas em substituição a prisão preventiva. Isso sem considerar a notícia, constante dos autos (fls. 108/109), de que, ao tomarem conhecimento da existência da investigação que resultou em suas prisões temporárias, os pacientes tentaram evadir do distrito da culpa, mudando-se para o nordeste.
[...]
16. Registre-se, por fim, que a reversão desse entendimento demandaria incursão fático-probatória inviável de ser adotada na via estreita do habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte:
[...]. (Doc. 20).

Saliento que todas as demais questões — relacionadas ao reinício da instrução criminal e ao suposto acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — possuem caráter periférico e não infirmam a fundamentação idônea apresentada pelo magistrado de primeiro grau, conforme exposto.

No que se refere à alegação de quebra do princípio da isonomia, também não têm razão os impetrantes. Sobre esse tema, o acórdão impugnado salientou os seguintes aspectos:

Com relação ao corréu Igor Carneiro Correia, não há similitude de situações. O corréu encontrava-se acautelado no Estado do Espírito Santo quando da substituição da prisão por medidas cautelares, tendo sido transferido para o local onde já residia antes da prisão (Salvador/BA) – situação atípica e excepcional que justificou a medida. Os ora agravantes, ao contrário, já se encontravam em Unaí/MG (distrito da culpa) quando da decretação das medidas cautelares (doc. 1, p. 13).

Compreendo, portanto, que, embora os corréus estejam sendo processados pelos mesmos delitos, de naturezas diversas, a situação jurídico-processual do acusado indicado como paradigma difere da dos ora pacientes, notadamente em razão de estes terem tentado evadir-se do distrito da culpa em momento anterior.

Assim, não se verifica a necessária identidade fático-jurídica entre o mencionado corréu e os ora pacientes, o que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

 Nesse sentido, menciono os seguintes casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus (art. 580 do CPP), como se presta à manutenção da custódia do paciente, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. 2. A remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 3. Habeas Corpus indeferido (HC 175.239/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido (HC 169.927 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019).

Evidentemente, a transferência dos acusados para comarca diversa daquela do distrito da culpa poderá ser reavaliada a qualquer tempo pelo juízo processante, no exercício do poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional, conforme o seu juízo de conveniência e necessidade.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

 Brasília, 30 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator